Tribunal: TJPA
Processo: 0803531-15.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803531-15.2020.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL VICENTE DE SOUZA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por RAFAEL VICENTE DE SOUZA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta em face de BANCO GMAC S.A. O embargante alega omissão quanto à fixação de verba honorária sucumbencial recursal em desfavor do embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração de honorários advocatícios recursais, conforme o art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão a ser sanada, uma vez que a fixação de honorários advocatícios recursais depende da presença cumulativa de três requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

4.

No caso, o segundo requisito não foi atendido, pois o recurso do embargante foi parcialmente provido, o que impede a majoração dos honorários recursais.

5.

Ademais, não basta o trabalho adicional em sede recursal, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de honorários advocatícios recursais depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803531-15.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGANTE: RAFAEL VICENTE DE SOUZA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB/SP n.º 349.410

EMBARGADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - OAB/DF 12.151

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
RAFAEL VICENTE DE SOUZA
em face de Acórdão de ID. 21462444, que conheceu do Apelo interposto em face de
BANCO GMAC S.A.
e deu-lhe parcial provimento.

Pela fala dos Integrativos de ID. 21606812, olvidou-se o tema:
disposição da verba honorária sucumbencial
.

Intimada a contraminutar (ID. 21968280) ao ID. 22146937 o Embargado bate pelo desprovimento dos Aclaratórios.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803531-15.2020.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGANTE: RAFAEL VICENTE DE SOUZA

ADVOGADO: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB/SP n.º 349.410

EMBARGADO: BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO - OAB/DF 12.151

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
.

Avante.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que não assiste razão ao Embargante
, quando aduz que o acórdão de ID. 21462444, não recompôs e majorou a verba honorária sucumbencial
a ser paga por
BANCO GMAC S.A.

aquando da sucumbência recursal. De fato, não há qualquer verba a ser posta!

Isso porque, que não basta apenas o trabalho adicional para se fixar ou majorar a cifra sucumbencial, mas sim a cumulação de outros três requisitos, conforme sedimentada dicção do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Sentença proferida em 25 de janeiro de 2023.
Primeiro requisito
atendido.

Recurso de
RAFAEL VICENTE DE SOUZA
parcialmente

provido.
Segundo requisito
não atendido.

Por fim, quanto ao
Terceiro requisito

“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Este também está percebido, embora em favor da parte adversa.

Desta forma, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência recursal, razão pela qual inexiste a alegada omissão.

Ante o exposto

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGAR-LHES
provimento, mantendo irretocável o acórdão guerreado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024